Tribunal: TJMT
Processo: 1044011-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044011-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 856.545.151-87 (ADVOGADO), IVANETY PEREIRA SANTOS DE JESUS ASSIS - CPF: 452.266.521-00 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que não transcorreu o prazo legal apto a caracterizar a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente restou configurada na execução fiscal.

III. Razões de decidir:

3. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571),
"o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis"
.

4.
No caso em análise, o comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, antes do término do prazo prescricional, configurou marco interruptivo válido, uma vez que foi considerada citada nessa ocasião, impedindo a caracterização da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
O comparecimento espontâneo da parte executada, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, configura marco interruptivo do prazo prescricional, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVANETY PEREIRA SANTOS DE JESUS ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011542-33.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, sob o argumento de que não houve prescrição intercorrente.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente no executivo fiscal. Alega que a primeira frustração de citação ocorreu em 27.11.2018, marco inicial para a contagem automática do prazo de suspensão de 01 (um) ano e, posteriormente, do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido (Id.
335185897
).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
no Id. 336135875, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
IVANETY PEREIRA SANTOS DE JESUS ASSIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011542-33.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, sob o argumento de que não houve prescrição intercorrente.

Pois bem.

É cediço que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso do lapso temporal que, na espécie, é de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o artigo 174, do Código Tributário Nacional.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (Temas n. 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

Das razões de decidir do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que:
(I)
os executivos fiscais já ajuizados, conforme o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias;
(II)
não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980;
(III)
o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980
– 01 (um) ano –
, inicia-se,
automaticamente
, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(IV)
o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos –,
inicia-se,
automaticamente
, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano –
, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial;
(V)
são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital);
(VI)
o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo
– ainda que escoados os referidos prazos –
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera;
(VII)
a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa
interruptiva ou suspensiva da prescrição
;
(VIII)
decorrido o prazo da prescrição intercorrente
– 05 (cinco) anos –
e depois de ouvida a Fazenda Pública,
o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção
; e
(IX)
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
22
.7.2016
, a execução fiscal n.
1011542-33.2016.8.11.0041
contra
IVANETY PEREIRA SANTOS DE JESUS ASSIS
.

Após o despacho inicial, datado de
14.9.2016
(Id. 1949649 – autos de origem), a Fazenda Pública registrou ciência sobre a primeira negativa de citação da parte executada em
1o.11.2019
(Id. 60922733 – pág. 34 – autos de origem).

A parte exequente requereu a citação por oficial de Justiça, mas não obteve êxito (Id. 133689247 – autos de origem).

Posteriormente, a parte executada compareceu espontaneamente aos autos em 25.4.2025 (Id. 191895196 – autos de origem), ocasião em que foi declarada citada, o que representa causa interruptiva do prazo prescricional.

Na mesma oportunidade, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ato contínuo, em
08.11.2025
,
o d. Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória rejeitando a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que
“
na hipótese, observo que em que pese os autos tramitarem há aproximadamente de 9 (nove) anos, a parte exequente se manifestou todas as vezes que fora chamada aos autos. Observa-se que foi intimada em 17/10/2019 sobre a ausência de citação e em 01/11/2019 requereu a citação por mandado, tendo a parte executada comparecido espontaneamente em 25/04/2025
”
.

(Id.
214156818
–
autos
de origem).

De acordo com o sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.340.553/RS), a partir da ciência da Fazenda Pública –
1o.11.2019
–
iniciou-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, bem assim o prazo de suspensão do curso da execução, fixado em 01 (um) ano, que se findou, portanto, em
1o.11.2020
.

Após essa data –
1o.11.2020
–, iniciou-se o curso do prazo da prescrição intercorrente de 5 (cinco) anos,
que se findaria em

1o.11.2025
.

Entretanto, verifica-se que a parte executada compareceu espontaneamente aos autos em
25.4.2025
(Id. 191895196 – autos de origem), antes de findar o referido prazo prescricional, sendo considerada citada nessa data, configurando, assim, marco interruptivo da prescrição intercorrente.

Ressalte-se, ademais, que o marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente passa a ser a primeira ciência da Fazenda Pública acerca da negativa de localização de bens após o marco interruptivo, o que, até o presente momento, sequer ocorreu nos autos.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no presente caso, de modo que a decisão deve ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios ante a não fixação pelo Juízo de origem, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026